Tribunal: STF
Processo: Rcl 90152
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Raimundo Nonato/PI, em 3.2.2026, contra a seguinte decisão proferida pela Relatora do AIRR n. 0000314-20.2025.5.22.0102 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão que denegou seguimento ao recurso de revista pelos fundamentos a seguir transcritos: 
(...) 
Consta do acórdão (Id. e16663c): 
No caso em apreço, há relação de trabalho e esta atua como fundamento e causa do pedido formulado na inicial (pagamento do FGTS), o que atrai a competência material desta Justiça Laboral. 
Além disso, a trabalhadora foi admitida após a CF/1988 e nunca se submeteu a concurso público, fato incontroverso. Assim, a obreira inseriu-se no regime celetista, sendo, portanto, desta Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar a presente causa. Desta forma, impõe-se reconhecer a nulidade do contrato celebrado entre as partes, uma vez que não precedido de concurso público, em respeito ao art. 37, II, da Carta Magna, regido pelo texto consolidado.
Registre-se que a nulidade contratual constitui óbice ao ingresso no regime estatutário, conforme entendimento consolidado nesta Corte expresso na Súmula nº 7:
‘TRANSMUDAÇÃO DE REGIME SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O trabalhador investido em cargo público sem observância do requisito constitucional da aprovação prévia em concurso público (art. 37, II, da CF/88) enquadra-se na regra geral do regime celetista, situação que não se altera em virtude de lei da unidade federada que institui regime estatutário no ente público. Competência da Justiça do Trabalho’. [...] (Relator: Desembargador Manoel Edilson Cardoso). 
Contudo, o acórdão recorrido concluiu que a contratação em questão não observou a regra do concurso público e foi firmada para exercício de função permanente, por longo período, em desvio da finalidade da contratação temporária e ausência de lei específica para o vínculo. 
Diante disso, firmou-se a natureza celetista do vínculo, sendo da competência desta Justiça Especializada o exame das consequências da nulidade contratual, em consonância com precedentes do STF que admitem tal competência em hipóteses análogas, especialmente quando não caracterizada relação estatutária ou jurídico-administrativa. 
Portanto, não há violação ao art. 114, I, da CF, e mantém-se a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda. Nega-se seguimento ao recurso de revista(...)’ 
Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que seu recurso de revista preenche os pressupostos de admissibilidade, na forma do art. 896 da CLT, motivo pelo qual requer o processamento do apelo. 
À análise. 
A parte agravante traz em suas razões recursais a demonstração de seu inconformismo. Contudo, não apresenta argumentos capazes de invalidar os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso.
A admissibilidade do recurso de revista restringe-se às estreitas hipóteses jurídicas do art. 896, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da CLT, com os limites contidos nos §§ 2º, 7º e 9º do referido artigo, em consonância com as Súmulas 266, 333 e 442 do TST.
Nos termos dos arts. 932, III e IV, do CPC; 896, § 14, da CLT e 118, X, do RITST, o Relator está autorizado a denegar seguimento ao recurso de revista que não preenche os pressupostos intrínsecos ou extrínsecos de admissibilidade, podendo, inclusive, adotar como razões de decidir, os fundamentos da decisão impugnada.
Destaca-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a técnica de manutenção da decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos ou da fundamentação per relationem não configura ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco desrespeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa (RHC 130542 AgR/SC, Relator Ministro Roberto Barroso, Órgão Julgador: Primeira Turma, DJe-228 de 26/10/2016).
No Tribunal Superior do Trabalho, em igual sentido, os seguintes julgados de Turmas: Ag-AIRR-115100-23.2009.5.19.0005, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz José Dezena da Silva, DEJT 9/8/2021; Ag-AIRR-3040-51.2013.5.02.0002, 2ª Turma, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 24/05/2019; Ag-AIRR-147-13.2012.5.06.0002, 4ª Turma, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 18/6/2021; Ag-AIRR-2425-30.2015.5.02.0022, 5ª Turma, Relator Desembargador Convocado João Pedro Silvestrin, DEJT 28/5/2021; Ag-AIRR-685-19.2013.5.02.0083, 7ª Turma, Relator Ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, DEJT 6/8/2021 e AgR-AIRR-453-06.2016.5.12.0024, 8ª Turma, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 25/8/2017.
Dessa forma, no caso concreto, após a análise das razões aduzidas pela parte recorrente, mantenho a decisão agravada e adoto integralmente os seus fundamentos, os quais passam a integrar essas razões de decidir.
Diante do exposto e com fundamento nos arts. 932, III e IV, ‘a’, do CPC; 896, § 14, da CLT e 118, X, RITST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (doc. 5). 

2. O reclamante alega que “as decisões proferidas por esta Suprema Corte nas ADI n. 3395/DF – MC, foram patentemente ignoradas pelos Juízos prolatores das decisões ora questionadas, quando rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, e declarou a competência daquela especializada para processar e julgar questões que envolvam discussão sobre vínculo funcional firmado com a administração municipal, sem prévia aprovação em concurso público, em clara afronta ao que decidido por esta Excelsa corte, interpretando o artigo 114, I da Constituição”  (fl. 2, doc. 1).

Relata que o “Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região e (salvo manifestações isoladas de Desembargadores que ficam vencidos ou de juízes em algumas Varas do Trabalho) e a Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes da 2ª Turma do Superior Tribunal do Trabalho, não se curva ao entendimento deste Excelso Tribunal Federal, como já o fez o c. TST, e de forma reiterada rejeita as preliminares suscitadas e assenta a competência da Justiça do Trabalho, violando a autoridade da decisão deste Tribunal na ADI nº 3395/DF” (fl. 2, doc. 1).

Sustenta ser “o fundamento da presente reclamação (...): ofensa a regra de competência material da Justiça Comum para julgar questões relacionadas a contratação de servidor sem concurso público [contrato nulo] por ente municipal, em afronta ao Artigo 37, II da Constituição Federal, na medida em que o ato ora reclamado assentou ser tal matéria da competência da justiça trabalhista” (fl. 3, doc. 1).

Assevera que, “na Reclamação n. 4069, supra colacionada, o ato reclamado fora praticado pela 3ª Vara do Trabalho de Teresina-PI, o que reforça o argumento de que, quase em sua totalidade, os juízos e o próprio TRT 22ª Região insiste em não acatar a tese firmada pelo Excelso Tribunal. Portanto, não há dúvidas que ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para julgar uma questão relacionada a vínculo de natureza jurídico-administrativa, em decorrência de contratação sem concurso público, a decisão ora reclamada violou frontalmente o precedente firmado pelo Supremo Tribunal na ADI nº 3395/DF” (fl. 6, doc. 1).

Requer “a concessão da Tutela de Urgência em caráter Liminar, inaudita altera pars, determinando a suspensão dos efeitos do acórdão ora reclamado, e, consequentemente, da tramitação do Processo nº 0000314-20.2025.5.22.0102, que tramita perante o Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 7, doc. 1).

Pede, no mérito, seja julgada “procedente a reclamação, anulando a decisão monocrática do Agravo Instrumento em Recurso de Revista, nos autos do Processo nº 0000314-20.2025.5.22.0102, que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal na ADI 3395/DF – MC, e, em seguida, determine o encaminhamento dos autos à Justiça Comum” (fl. 8, doc. 1).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação ajuizada por servidor público temporário, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.

5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).

6. Em 15.4.2020, o Supremo Tribunal Federal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).

No voto condutor do julgamento, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, afirmou:
“[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)
É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 

Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.

Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e o beneficiário da decisão reclamada está submetido a regime 
jurídico-administrativo. A competência para dirimir eventual conflito decorrente dessa relação administrativa foi devidamente solucionada por este Supremo Tribunal. 

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-
-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que ‘o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl n. 8.107-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 27.11.2009).

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO-
-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADI 3.395. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida pela CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que ‘compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo’ (RCL 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 06/06/2011). 4. Controvérsia abrangendo relação jurídica travada entre a Administração Pública e contratado temporário - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (Rcl n. 78.422-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

“DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DEMANDA QUE ENVOLVE O ESTADO E SEUS SERVIDORES REGIDOS POR VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI 3395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Maranhão, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0016702-02.2017.5.16.0019, na qual alega-se a ocorrência de afronta à decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI-MC 3.395, bem como ao que restou decidido no RE-RG 573.202 (tema 43 da repercussão geral), considerando que restou comprovada a submissão da servidora a regime administrativo-estatutário, com ingresso no serviço público estadual com fundamento na Lei estadual 4.277/81 (admissão em regime temporário). 2. Reclamação julgada procedente para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo, determinando a remessa imediata dos autos à Justiça Comum. 3. Agravo Regimental interposto pela parte beneficiária do ato reclamado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Verificar qual é o juízo competente para julgar ação entre o Estado e seus servidores regidos por vínculo jurídico-administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 6. Apesar de a contratação ter ocorrido antes da Constituição Federal, o caso dos autos guarda peculiaridade, tendo em vista que a contratação da servidora se deu com fundamento na Lei estadual 4.277/81, a qual instituiu o regime jurídico dos servidores admitidos em caráter temporário no Estado do Maranhão, caracterizando uma relação jurídico-administrativa entre eles. 7. A justiça trabalhista, ao firmar sua competência para julgamento de causa em que se discute a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, viola o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3395. 8. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. As alegações são infundadas, uma vez que a parte não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 75.046-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL N. 4.277/1981. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.513-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).

7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Relatora do AIRR n. 0000314-20.2025.5.22.0102 no Tribunal Superior do Trabalho e afirmar a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a causa.

Publique-se. 

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora